Tribunal: TJMT
Processo: 1010289-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1010289-31.2019.8.11.0000
Recorrente BANCO SISTEMA S/A
Recorrido LEONEL FERNANDES DE LIMA e outros
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SISTEMA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. 17181994):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU DILAÇÃO DE PRAZO E HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO FEITA POR PERITO DO JUÍZO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE - ART. 873, I, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO DESPROVIDO.
A jurisprudência reconhece como válida a concisão na fundamentação das decisões interlocutórias, de modo que a decisão fustigada obedece às determinações estampadas no artigo 11, do CPC, e no artigo 93, IX, da CF/88, devendo ser rejeitada a preliminar. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873). A meu ver, o robusto laudo, encartado neste instrumento, mostra-se bem justificado, apresentado minuciosamente as características do imóvel, com apontamento de metragem, localização, tipo de construção, tipo de material, tanto do imóvel geral como das benfeitorias existentes. Não se verificam provas robustas, notadamente um laudo de avaliação por profissional técnico especializado ou informações do mercado imobiliário a contrariar o quantum encontrado pelo oficial de justiça, não tendo o agravante logrado demonstrar distorção significativa com o valor de mercado, sendo que sequer apontou diretamente o valor que atribui ao imóvel.” (N.U 1010289-31.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 24278989).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489, II, inc. IV, 1.022, II e 873, I e III do CPC, ao argumento de obscuridade pela ausência de fundamentação em relação ao desprovimento do pedido para dilação do prazo para impugnação da avaliação, bem como pela ausência de justificativa quanto aos critérios técnicos na elaboração do trabalho .
Recurso tempestivo (id 32659989).
Sem contrarrazões (id 41349985)
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Infere-se dos autos que a colenda câmara desproveu o Agravo de Instrumento fundado na ausência de fundamentação relevante para reabertura de prazo para manifestação sobre a necessidade de complementação do laudo pericial de avaliação do imóvel.
A partir da provável ofensa ao artigo 873, I e III do CPC, a parte Recorrente alega haver direito à dilação do prazo ante a inobservância dos critérios legais na avaliação do imóvel rural que eventualmente serão demonstradas.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII